Tribunal: TJMT
Processo: 1001843-69.2022.8.11.0053
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001843-69.2022.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[OBRAS PÚBLICAS, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DEVER MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E PONTE. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. RESPONSABILIDADE TERRITORIAL E MATERIAL COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Recurso de apelação interposto pelo Município de Santo Antônio do Leverger/MT contra sentença que julgou procedente Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Estadual, determinando a realização de obras de manutenção em estradas vicinais e reconstrução de ponte em seu território.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as localidades e a ponte indicadas estão dentro dos limites territoriais do Município apelante e, portanto, sob sua responsabilidade administrativa; (ii) saber se as vias e estruturas mencionadas estão em condições adequadas, eximindo o Município do dever de intervir.

III. Razões de decidir
3. A responsabilidade constitucional dos Municípios pela manutenção de estradas vicinais e pontes situadas em seu território decorre do art. 30, incisos I e VIII, da CF/1988.
4. Relatório técnico apresentado pelo Ministério Público comprova, com dados geoespaciais e imagens, que as localidades e estruturas situam-se em área de competência do Município apelante.
5. Comunicação interna do próprio Município reconhece responsabilidade sobre a ponte objeto da ação, com previsão de licitação para reforma.
6. Documentação fotográfica evidencia a precariedade das vias, enquanto os relatórios do Município são genéricos e insuficientes para infirmar os fundamentos da sentença.
7. A simples alegação de limitações orçamentárias ou da natureza do solo não exime o ente público de sua obrigação constitucional de garantir a acessibilidade e os serviços essenciais à população.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. O Município é responsável pela manutenção das estradas vicinais e pontes situadas em seu território, não podendo se eximir dessa obrigação com base em supostas dúvidas sobre limites geográficos, especialmente quando há indícios de reconhecimento implícito da responsabilidade administrativa.
2. A ausência de manutenção adequada de vias públicas que compromete o acesso da população aos serviços essenciais configura omissão administrativa passível de correção judicial."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 30, I e VIII.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCiv 1004085-24.2022.8.11.0013, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 23.05.2025; TJRO, AC 0010096-79.2014.822.0007, j. 15.05.2020; TJMG, REEX 10317120102783001, j. 04.12.2014.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER/MT
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, nos autos da Ação Civil Pública no
1001843-69.2022.8.11.0053
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar ao Ente Municipal que proceda às reformas, reparos e manutenções necessárias nas estradas vicinais que dão acesso às regiões do Cambarazal, Sesmaria Saco Grande, Comunidade São José, Comunidade da Piúva, Sangradouro, Ressaca, Rancharia e Morro Dentro, bem como à reconstrução da ponte do Corixo da Baia Branca, de modo a sanar as irregularidades indicadas na exordial.

Em suas razões recursais, o Município apelante sustenta, em síntese:
a)
que as estradas vicinais pertencentes ao Município e indicadas na ação encontram-se em boas condições de trafegabilidade;
b)
que apresentou Relatório Técnico com informações geoespaciais demonstrando que as localidades de Cambarazal, Ressaca e Morro de Dentro não foram identificadas no trajeto indicado, podendo estar às margens do Rio Cuiabá, com o Município de Barão de Melgaço;
c)
que a Ponte do Corixo da Baia Branca está completamente inclusa dentro dos limites territoriais do Município de Nossa Senhora do Livramento/MT;
d)
que os limites do Município foram alterados pela Lei Estadual no 12.384, de 05 de janeiro de 2024; e) que as manutenções das estradas vicinais dentro de seu território estão sendo realizadas, estando as vias em boas condições de trafegabilidade.

Ao final, requer a aplicação do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, sua procedência para reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial quanto às áreas fora de sua jurisdição municipal e reconhecendo o cumprimento integral das obrigações relativas às áreas dentro de seus limites territoriais.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 282547362, fl.07).

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 294877853).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, que o Ministério Público propôs Ação Civil Pública em face do Município de Santo Antônio de Leverger/MT, alegou, em síntese, que diversas estradas vicinais apresentam precárias condições de trafegabilidade, o que vem causando transtornos à população local, podendo inclusive acarretar a impossibilidade de acesso a tais regiões.

Aduziu que, apesar das diversas requisições administrativas dirigidas ao Poder Público Municipal, as tratativas restaram infrutíferas, tornando necessária a intervenção judicial.

O magistrado de primeiro grau concedeu parcialmente a tutela provisória requerida, determinando que o Município providenciasse, no prazo de 3 (três) meses, as reformas, reparos e manutenções necessárias nas estradas vicinais indicadas na inicial, bem como a reconstrução da ponte do Corixo da Baia Branca.

Em contestação, o Município sustentou que as estradas indicadas estão em boas condições de trafegabilidade. Argumentou ainda que algumas localidades mencionadas na inicial não pertencem ao seu território e que a Ponte do Corixo da Baia Branca está localizada inteiramente no Município de Nossa Senhora do Livramento/MT.

Na sentença recorrida, o juízo a quo, entendendo configurada a omissão do Poder Público Municipal, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Inconformado,
a Municipalidade Interpôs recurso de apelação o qual passo a apreciar
.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a matéria em discussão refere-se ao dever do Município de proceder à manutenção das estradas vicinais indicadas na inicial, bem como à reconstrução da ponte do Corixo da Baia Branca.

A controvérsia principal reside em dois pontos: (i) se as estradas e a ponte mencionadas estão localizadas dentro dos limites territoriais do Município de Santo Antônio do Leverger e, consequentemente, sob sua responsabilidade; e (ii) se as estradas que efetivamente pertencem ao Município encontram-se em boas condições de trafegabilidade, dispensando intervenção.

O recurso não merece provimento.

No tocante a responsabilidade Municipal pela manutenção das estradas vicinais e pontes, há de se ressaltar que, a Constituição Federal, em seu art. 30, incisos I e VIII, estabelece que compete aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local, bem como promover, no que couber, adequado ordenamento territorial e a prestação de serviços públicos de interesse local. Esse dispositivo constitucional evidencia a responsabilidade municipal pela manutenção das estradas e pontes situadas em seu território.

“
Art. 30. Compete aos Municípios:

I - legislar sobre assuntos de interesse local;

II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;

III - instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei;

IV - criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual;

V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial;

VI - manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental;

VI - manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação infantil e de ensino fundamental

VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população;

VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano
”;

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência dos tribunais pátrios quanto ao dever dos municípios de zelar pela conservação das estradas vicinais e pontes situadas em seu território, conforme se verifica do seguinte precedente desta Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
ESTRADAS RURAIS
.
DEVER DE MANUTENÇÃO. MUNICÍPIO
. DIREITO À EDUCAÇÃO E À SEGURANÇA. OMISSÃO ESTATAL COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. [...]
O Município tem o dever constitucional e legal de manter as estradas vicinais em condições adequadas de trafegabilidade, especialmente quando utilizadas para transporte escolar e acesso a serviços essenciais. A insuficiência orçamentária não afasta a responsabilidade estatal de assegurar direitos fundamentais, como o direito à educação e à segurança
. A omissão administrativa quanto à manutenção de vias públicas configura ilegalidade apta a justificar a imposição judicial de obrigação de fazer." (N.U 1004085-24.2022.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025).

Assim também demais Tribunais Pátrios, observemos:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. MÁ CONSERVAÇÃO DA PONTE DE MADEIRA. ROMPIMENTO. QUEDA DE VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE.

1. A ausência
de manutenção e conservação de ponte de madeira pelo município
, situação de risco de modo a causar o seu rompimento na passagem de veículo, acarreta o dever de indenizar. 2. Recurso não provido .

(TJ-RO - AC: 00100967920148220007 RO 0010096-79.2014.822.0007, Data de Julgamento: 15/05/2020)

REEXAME NECESSÁRIO.
MUNICÍPIO.
IMPLANTAÇÃO E
CONSERVAÇÃO
DE EQUIPAMENTOS E BENS PÚBLICOS.
ESTRADAS VICINAIS
. COMPETÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA.

- Incumbe ao Município zelar pela implantação e conservação de equipamentos e bens públicos, incluídas as estradas vicinais, por se tratar de assunto de interesse local, nos termos de sua competência constitucional - Sentença confirmada.

(TJ-MG - REEX: 10317120102783001 Itabira, Relator.: Alyrio Ramos, Data de Julgamento: 04/12/2014, Câmaras Cíveis / 8a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/12/2014)

A questão, portanto, refere-se primeiramente à
definição dos limites territoriais
do Município apelante e, consequentemente, de sua responsabilidade sobre as vias objeto da demanda.

O Município apelante sustenta que
algumas
das localidades mencionadas na inicial, não estão em seu território e que a Ponte do Corixo da Baia Branca
estaria localizada inteiramente no Município de Nossa Senhora do Livramento/MT
.

Para comprovar sua alegação, juntou aos autos um Relatório Técnico com informações geoespaciais (ID 157921636), que, segundo afirma, demonstraria que: (i) as estradas vicinais em um trecho aproximado de 45 km limitam entre os Municípios de Santo Antônio de Leverger e Nossa Senhora do Livramento; (ii) algumas localidades como Cambarazal, Ressaca e Morro de Dentro não foram identificadas no trajeto, podendo estar às margens do Rio Cuiabá, com o Município de Barão de Melgaço; e (iii) a Ponte do Corixo da Baia Branca estaria completamente inclusa dentro dos limites territoriais do Município de Nossa Senhora do Livramento.

Contudo, em contraste com essa documentação, o Ministério Público apresentou o Relatório Técnico no 28/2021, elaborado pelo Centro de Apoio do Ministério Público (CAO), que concluiu que as vias vistoriadas estão inteiramente inseridas no Município de Santo Antônio de Leverger/MT (ID 105449734, p. 18).

Analisando detidamente ambos os documentos, verifico que o relatório apresentado pelo Ministério Público é mais completo e preciso, contendo dados técnicos detalhados e registro fotográfico das vias em questão, comprovando sua localização no território do Município apelante.

Além disso, é de extrema relevância para o deslinde da controvérsia o fato de que
o próprio Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos do Município de Santo Antônio de Leverger, Sr. Gilson Kerkhoff, em comunicação interna (CI 361/2024, ID 157921637), informou que foi realizado desvio provisório na ponte do Corixo da Baia Branca, pois aguarda o processo de licitação para a compra de madeiras
que serão utilizadas na reforma da referida ponte.

Essa informação é de suma importância, pois demonstra que o próprio Município apelante reconhece sua responsabilidade pela manutenção da ponte, contradizendo sua alegação de que tal estrutura estaria localizada inteiramente no território do Município vizinho.

A meu juízo, o reconhecimento,
ainda que implícito
, da responsabilidade pela manutenção da ponte, materializado na realização de um desvio provisório e na preparação de processo licitatório para aquisição de material para sua reforma,
evidencia que o Município apelante considera tal estrutura como parte de seu patrimônio
ou, no mínimo
, como de sua responsabilidade
.

Ademais, ainda que houvesse dúvida quanto à exata delimitação territorial entre os municípios, tal situação não poderia servir de escusa para a não prestação de um serviço público essencial à população local.

O direito à mobilidade, ao acesso a serviços públicos básicos e à própria cidadania não pode ficar à mercê de discussões sobre limites territoriais, especialmente quando há evidências de que o próprio Município já vinha assumindo a responsabilidade pela manutenção da estrutura em questão.

Já sob outra perspectiva
, no tocante às condições de trafegabilidade das estradas, o apelante alega que as vias situadas em seu território estão em boas condições, não necessitando de intervenção. Contudo, tal alegação não encontra respaldo nas provas produzidas nos autos.

O Ministério Público, em sua inicial, apresentou ampla documentação, incluindo relatório técnico e material fotográfico, que demonstra de forma inequívoca as péssimas condições das estradas em questão, com trechos praticamente intransitáveis, especialmente em períodos chuvosos.

As fotografias constantes dos autos evidenciam a precariedade das vias, com trechos esburacados, sem qualquer tipo de drenagem adequada, o que dificulta ou até mesmo impossibilita o tráfego de veículos, especialmente em determinados períodos do ano

Cabe ressaltar que o apelante não trouxe aos autos prova robusta que pudesse infirmar as conclusões do relatório técnico apresentado pelo Ministério Público. O relatório apresentado pelo Município contém informações genéricas sobre as condições das estradas, sem especificar datas das vistorias ou metodologia utilizada, o que compromete sua credibilidade.

Ademais, o argumento do apelante de que as estradas estão situadas em região pantaneira, com solos hidromórficos que apresentam características diferenciadas, não é suficiente para afastar sua responsabilidade pela manutenção adequada das vias. Ao contrário, tal característica regional apenas reforça a necessidade de um planejamento específico e de intervenções regulares para garantir a trafegabilidade das estradas em qualquer época do ano.

Noutro giro, O Município apelante sustenta que já
vem realizando a manutenção das estradas
dentro de seu território, conforme cronograma estabelecido pela Secretaria Municipal de Obras. Contudo,
analisando a documentação
referida pelo apelante,
verifica-se que as áreas atendidas pelo cronograma de manutenção
(Comunidades de Conceição, São José da Boa Vista, Rebojo e Barranco Alto II)
não correspondem integralmente às relacionadas na presente ação civil pública
.

Observa-se, portanto, que mesmo que o Município esteja realizando algumas intervenções em seu território, estas não abrangem todas as localidades objeto da presente demanda, o que evidencia a necessidade da manutenção da condenação imposta na sentença.

Assim, diante da comprovada omissão do Município na manutenção das estradas vicinais e da ponte objeto da demanda, comprometendo o direito de locomoção dos cidadãos e o acesso a serviços públicos essenciais, mostra-se plenamente justificada a intervenção judicial para garantir a efetivação desses direitos.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025